Tribunal: TJES
Processo: 5000342-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-11.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HABILITE - EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA MOTORISTAS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000342-11.2022.8.08.0000

Agravante: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES

Agravado: Habilite – Exames Médicos e Psicológicos para Motoristas Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a sentença (ID nº 3297689) proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Habilite – Exames Médicos e Psicológicos para Motoristas Ltda, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o credenciamento da autora como Entidade Médica e Psicológica para a realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para condução de veículos automotores, renovação de exames e outros serviços e, por via reflexa, determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento, com a realização das próximas fases estabelecidas na IS nº. 63/2014 do DETRAN/ES (art. 14), respeitando a Resolução nº. 425/2012 do CONTRAN (arts. 15 e ss.).”

Em suas razões recursais (ID nº 3297695) o apelante aduz, em síntese, que (a) em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato mostra-se desarrazoado o valor da causa no importe de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais), devendo ser arbitrado valor da causa mediante estimativa; (b) ao editar Instruções de Serviço regulamentando o credenciamento das clínicas junto ao DETRAN, este apenas estabelece as normas relativas ao seu procedimento de acordo com sua conveniência e oportunidade, em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 9.090/08; (c) o Estado possui competência residual prevista no art. 25 da CF e que a atuação regulamentadora da autarquia de trânsito estadual deve se dar de modo a adequar as ações executivas de trânsito à realidade fática e atender ao interesse público, havendo autorização legal para que os DETRANs estabeleçam exigências complementares ao procedimento de credenciamento e controle das clínicas médicas; (d) o Poder Judiciário não está autorizado a decidir questões de mérito administrativo no que tange à conveniência e oportunidade; (e) ao exigir a demonstração de viabilidade econômica, a Administração Pública objetiva que o serviço seja prestado pelas clínicas médicas credenciadas de modo a contento e com eficiência e continuidade; (f) o mínimo de 320 atendimentos médicos exigidos para credenciar junto à autarquia encontra amparo na legislação autorizativa da implantação de normas suplementares ao credenciamento, bem como nas previsões contidas nas I.S. nº 063/2014 e 109/2020 do DETRAN/ES; (g) a I.S. nº 63/2014 do DETRAN/ES prevê que somente após a conclusão da análise da documentação da empresa e dos profissionais da área psicológica e médica pela Coordenação de Credenciamento do DETRAN/ES é que o processo será encaminhado para a Subgerência de Condutores para conhecimento e, após, para a SEOC que vistoriará se o imóvel atende aos itens citados no artigo 10; (h) o art. 8º da I.S. nº 109/2020 do DETRAN/ES prevê que "
a planilha de custos poderá ser apresentada previamente ao DETRAN/ES, visando a realização da análise econômica/financeira da empresa, antes da realização de investimentos pelo interessado
".

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID nº 3297698), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Em relação à impugnação ao valor da causa, não sendo possível aferir o conteúdo econômico imediato da pretensão deduzida na petição inicial, é cabível a fixação do valor da causa por estimativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.108.363/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a pretensão deduzida na presente demanda consiste na anulação de ato administrativo visando assegurar o credenciamento da apelada para atuar como Entidade Médica e Psicológica para a realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para condução de veículos automotores, renovação de exames e outros serviços, o valor por ela atribuído à causa por estimativa (R$ 72.800,00) guarda mais consonância com a expressão econômica da demanda, ainda que imediata, do que o sugerido pelo apelante (R$ 1.000,00), não havendo motivos para sua modificação.

Quanto ao mérito, discute-se no presente caso o processo de credenciamento das clínicas médicas e psicológicas para a realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos à obtenção ou renovação de carteira de habilitação, regulamentada pela Resolução nº 425/2012, do CONTRAN, que estabelece, em seu artigo 16, as exigências que deverão ser observadas pelas entidades candidatas ao credenciamento.

Apesar de o DETRAN/ES, alinhado à referida resolução, haver editado a Instrução de Serviço nº 063/2014 para estabelecer as normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas, em 28/07/2020 publicou a IS nºº 109-N, acrescentando a alínea "t" do inciso I e o § 8º, ambos ao artigo 9º da Instrução de Serviço nº 063/2014, e, com isso, estabelecendo uma nova exigência não prevista e em desarmonia com a Resolução nº 425/2012, do CONTRAN, nos seguintes temos:

"Art. 9º Para se credenciar junto ao DETRAN/ES, a Entidade Médica e Psicológica deverá apresentar a seguinte documentação:

I - Da empresa: (.....)

t) Planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de atendimentos realizados no ano anterior, informação que será disponibilizada pelo DETRAN/ES.

§ 8º A planilha de custos poderá ser apresentada previamente ao DETRAN/ES, visando a realização da análise econômica/financeira da empresa, antes da realização de investimentos pelo interessado."

Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “
Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, s
em a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 194/2018 - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DE TODAS AS COMARCAS DO ESTADO. RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES SEM PODER DE INOVAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. 1. A autarquia de trânsito editou, através da IS 194/2018, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 358/10, para credenciamento de instrutores de trânsito, sendo que, a atribuição conferida pelo art. 156 do CTB para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e instrutores é do CONTRAN. Portanto, além de se tratar de ato anômalo, que sequer possui força regulamentar,
a Instrução de Serviço em comento invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (art.156 c/c 22, X, ambas CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 358/2010, restringindo ainda mais o credenciamento
, e revelando-se ilegítima a exigência de certidão criminal negativa Estadual de todas as comarcas do Estado como condição para o apelado se credenciar como Instrutor de Trânsito. 2.
Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas e instrutores. Precedentes.
3. (...) 4. Recurso e Remessa Necessária desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211771, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022) (destaquei)

Assim, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
verifica-se que a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.”.

Merece destaque o fato de que, como igualmente reconhecido na sentença apelada, “
o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5774, declarou a inconstitucionalidade de Lei do Estado de Minas Gerais que fixou a quantidade de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames para emissão, renovação ou troca de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na proporção de um estabelecimento para cada 40 mil eleitores registrados no município, sob o fundamento de que a norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF).
”.

Além disso, apesar de o indeferimento do credenciamento haver se fundado na alegada exigência do mínimo de 320 (trezentos e vinte) atendimentos médicos para que uma clínica possa ser credenciada perante o DETRAN, não há previsão de tal limitação de atendimentos nos atos regulamentadores do credenciamento de clínicas médicas e psicológicas perante o DETRAN/ES, não sendo sequer demonstrado pelo apelante que as clínicas hoje credenciadas atendem a tal requisito, apesar de controvertido pela ora apelada.

Assim, não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado.

Para que não se alegue omissão, a determinação do Denatran quanto à necessidade de implantação de uma distribuição equitativa obrigatória, aleatória e impessoal, para os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica não guardam relação com o estabelecimento, pelo DETRAN, de critério de viabilidade econômica segundo dados demográficos e números de atendimentos realizados para o credenciamento de novas clínicas, visando evitar, apenas, a livre escolha, pelo periciando, da clínica a ser utilizada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não sendo possível aferir o conteúdo econômico imediato da pretensão deduzida na petição inicial, é cabível a fixação do valor da causa por estimativa. O valor atribuído à causa por estimativa (R$ 72.800,00) guarda mais consonância com a expressão econômica da demanda, ainda que imediata, do que o sugerido pelo apelante (R$ 1.000,00), não havendo motivos para sua modificação.

2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “
Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, s
em a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos)

3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
verifica-se que a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.”.

4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.